Tribunal: STF
Processo: ARE 908227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O órgão de origem decidiu com base na análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal reanalisar os fatos e provas constantes nos autos. Incidência da súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.